Tribunal: TJMT
Processo: 1006024-81.2024.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006024-81.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MDR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 36.540.324/0001-60 (AGRAVANTE), EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN - CPF: 039.627.429-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ILMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO GOVERNO DO MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TUST. TUSD. BASE DE CÁLCULO. TEMA 986 DO STJ.
LEI COMPLEMENTAR Nº 194/2022. SUSPENSÃO CAUTELAR PELO STF. PREVALÊNCIA DA TESE REPETITIVA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação do contribuinte, mantendo a inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS, com fundamento no Tema 986 do STJ, e majorou os honorários advocatícios em 1% sobre o valor arbitrado na sentença proferida em mandado de segurança.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se a Lei Complementar nº 194/2022 autoriza a exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS; (ii) saber se é necessário o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da ação de controle concentrado que questiona a validade da referida norma; e, (iii) saber se é cabível a majoração de honorários advocatícios em mandado de segurança.

III. Razões de decidir

3.

A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo contribuinte, integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a operação, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986.

4. Os efeitos do artigo 3º, inciso X, da LC n. 87/1996, na redação que lhe foi conferida pela LC n. 194/2022, encontram-se atualmente suspensos em virtude de medida cautelar deferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.195.

5. Em razão dessa suspensão, inexiste norma dotada de eficácia jurídica apta a excluir as referidas parcelas da base de cálculo do tributo, prevalecendo a tese repetitiva do tema 986 do c. STJ.

6. Não há determinação de suspensão nacional dos processos que tratam da matéria, nem fundamento jurídico que autorize o sobrestamento do feito, sobretudo diante da plena eficácia do precedente firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos.

7. É vedada a fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009, sendo igualmente inaplicável o art. 85, § 11, do CPC diante da ausência de condenação na origem.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “
1. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo suportado pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS, conforme Tema 986/STJ; 2. A superveniência da Lei Complementar n. 194/2022, cuja eficácia se encontra suspensa por decisão cautelar proferida pelo STF, não tem o condão de afastar a aplicação da tese jurídica firmada no Tema 986 do STJ; 3. Não é cabível a fixação de honorários advocatícios em sede de mandado de segurança, termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009

____________

Dispositivos relevantes citados:
LC n. 87/1996, art. 3º, X; art. 13, § 1º, II, “a”; LC n. 194/2022; CPC, arts. 85, § 11, 927, III, e 1.039 a 1.041; Lei n. 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.692.023/MT, REsp 1.699.851/TO, REsp 1.734.902/SP e REsp 1.734.946/SP (Tema 986), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.03.2024, DJe 29.05.2024; STF, ADI n. 7.195/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 06.3.2023;
TJMT, N.U 1037888-11.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.01.2026.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo interno interposto por
MDR TRANSPORTES LTDA.
contra a decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS com fundamento no Tema 986 do c. STJ e, adicionalmente, majorou os honorários advocatícios em 1% sobre o valor arbitrado na sentença.

Consta dos autos que a parte ora agravante interpôs apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1006024-81.2024.8.11.0041 impetrado contra ato tido como ilegal praticado pelo Superintendente de Fiscalização (SUFIS) e pelo Secretário Adjunto de Receita Pública da SEFAZ/MT, denegou a segurança, em que objetiva
obstar a cobrança do ICMS incidente sobre a TUST e a TUSD em sua fatura de energia elétrica.

Nas razões do agravo interno, a empresa sustenta a superveniência da Lei Complementar n. 194/2022, alegando que a suspensão de sua eficácia pelo STF na ADI 7195 é precária e provisória.

Afirma que devem ser afastados os honorários sucumbenciais fixados na decisão agravada em razão da vedação contida no art. 25 da Lei n. 12.016/2009.

Pugna, ao final, pela reforma da decisão monocrática quanto à majoração dos honorários advocatícios, bem como para ser analisada a questão sob a ótica da Lei Complementar n. 194/2022. E não sendo esse o entendimento, requer o sobrestamento do feito até o julgamento da ADI n. 7.195.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso
(Id. 344430884).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por Mdr Transportes Ltda.

contra a decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS com fundamento no Tema 986 do c. STJ e, adicionalmente, majorou os honorários advocatícios em 1% sobre o valor arbitrado na sentença.

Consta dos autos que a parte ora agravante interpôs apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1006024-81.2024.8.11.0041 impetrado contra ato tido como ilegal praticado pelo Superintendente de Fiscalização (SUFIS) e pelo Secretário Adjunto de Receita Pública da SEFAZ/MT, denegou a segurança, em que objetiva
obstar a cobrança do ICMS incidente sobre a TUST e a TUSD em sua fatura de energia elétrica.

O cerne da controvérsia recursal delimita-se à análise de três pontos centrais:
(i)
a aplicabilidade da Lei Complementar nº 194/2022 como fundamento jurídico para a exclusão da TUSD e da TUST da base de cálculo do ICMS; e
(ii)
de forma subsidiária, a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da ADI nº 7.195/DF pelo Supremo Tribunal Federal;
(iii)
a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios em sede de mandado de segurança.

A decisão monocrática fundamentou-se na tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp n. 1.692.030/MT, 1.699.851/TO, 1.734.902/SP e 1.734.946/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 986), segundo a qual a TUST e a TUSD, quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS.

No
decisum
agravado, concluiu-se que, diante da indissociabilidade das fases de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, implica que os custos inerentes a cada etapa devem compor o preço final da operação.

Ademais, registrou-se que, conforme a modulação dos efeitos do julgamento, “
como no presente caso não houve a concessão de liminar em momento anterior à data de publicação do acórdão proferido pela Corte Superior –
27.3.2017
–, a manutenção da sentença é medida que se impõe
”.

Em primeiro momento, constata-se que a parte agravante, em nenhuma fase anterior do feito, suscitou qualquer tese ou insurgência fundada na Lei Complementar n. 194/2022 e/ou na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.195/DF.

De toda forma, considerando que o
writ
foi ajuizado posteriormente à referida legislação, não se pode ignorar a referida norma por se tratar de matéria de direito.

Não obstante, a Lei Complementar n. 194/2022, ao acrescentar o inciso X ao art. 3º da Lei Kandir (LC n. 87/1996), promoveu relevante modificação na sistemática do ICMS incidente sobre a energia elétrica, ao estabelecer expressamente a não incidência do imposto sobre serviços de transmissão e distribuição e encargos setoriais vinculados às operações com energia elétrica.

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, em 06.3.2023, ao apreciar a medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.195/DF, de relatoria do e. Min. Luiz Fux, referendou a liminar, para suspender a eficácia do art. 3º, inciso X, da LC n. 87/1996, na redação conferida pela LC n. 194/2022.

Naquela oportunidade, o Pretório Excelso compreendeu que a alteração legislativa poderia acarretar grave prejuízo às finanças estaduais, exsurgindo a possibilidade de que a União tenha exorbitado seu poder constitucional.

Ao contrário do que sustenta a parte agravante, a circunstância de tratar-se de medida cautelar — e, portanto, de provimento provisório e precário — não afasta a vinculação dos demais órgãos do Poder Judiciário à decisão proferida pelo STF.

A natureza provisória da medida cautelar em controle concentrado não retira sua eficácia vinculante enquanto perdurar, cabendo aos órgãos jurisdicionais observá-la integralmente até que sobrevenha eventual decisão de mérito em sentido diverso.

Diante disso, enquanto perdurar a suspensão cautelar deferida na ADI n. 7.195/DF, prevalece integralmente a sistemática legislativa anterior, na qual os serviços de transmissão e distribuição de energia elétrica, consubstanciados nas tarifas TUSD e TUST, integram a base de cálculo do ICMS, conforme definitivamente pacificado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema 986.

Em mesma linha, este e. Tribunal de Justiça já consignou que “
a superveniência da Lei Complementar n. 194/2022, cuja eficácia foi suspensa por decisão cautelar do STF, não afasta a aplicação da tese firmada no Tema 986/STJ
” (TJMT, N.U 1037888-11.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026).
[sem destaque no original].

Quanto ao pedido subsidiário de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da ADI n. 7.195/DF, igualmente não merece acolhimento.

A tese repetitiva firmada pelo c. STJ no Tema 986 permanece hígida e plenamente eficaz, constituindo precedente vinculante de observância obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário, nos termos dos arts. 927, III, e 1.039 a 1.041 do CPC.

Enquanto a eficácia do art. 3º, inciso X, da LC n. 87/1996, na redação dada pela LC n. 194/2022, encontra-se suspensa por determinação do STF, não há alteração normativa superveniente que justifique a paralisação do julgamento, tampouco existe determinação da Suprema Corte para a suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria.

Por fim, no tocante à majoração dos honorários sucumbenciais, assiste razão à agravante, pois, além de não ter havido condenação na origem — o que, por si, impede a incidência do art. 85, § 11, do CPC —, trata-se de mandado de segurança, hipótese em que é incabível a fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por
MDR Transportes Ltda
.
, tão somente para afastar a majoração dos honorários sucumbenciais determinada na decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026